Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717878-56.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DIEGO MARQUES ARAUJO, em favor de ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, objetivando a revogação da sua prisão temporária decretada pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do Processo n. 0719962- 27.2022.8.07.0001. O impetrante apresentou a petição de ID 36703081, na qual informou que o paciente foi posto em liberdade. Conforme decisão juntada aos autos (ID 36703083), em 24/6/2022, a MM. Juíza, por não vislumbrar risco no estado de liberdade do paciente, determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 27 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador